Tribunal: TJBA
Processo: 8002186-16.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002186-16.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRACELIA AZEVEDO SOUZA Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL, PRELIMINARES REJEITADAS. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM RELAÇÃO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. VEDAÇÃO AO PREJUÍZO DO SERVIDOR.. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Malgrado tenha ocorrido mudança do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Brumado, a lei revogada deve ser levada em consideração até o limite da sua vigência para fins de cálculo do tempo para progressão, uma vez que, mesmo em não havendo direito adquirido a regime jurídico, há de ser observado direito subjetivo adquirido pela autora quando da vigência da lei que posteriormente seria revogada. Depreende-se dos autos, que a autora é servidora pública Municipal efetiva, empossada no cargo de professora em 01/04/1992 (id. 50991753). A legislação municipal firmou como requisitos para aquisição da progressão horizontal apenas o interstício temporal e a aprovação em avaliação de desempenho. Verifica-se que o Município se quedou inerte quanto à realização das avaliações de desempenho, assim, preenchido o requisito temporal, previsto nas Leis Municipais nº Lei 1.313/2004, a progressão horizontal deve ser concedida. Sentença reformada. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002186-16.2018.8.05.0032, em que figuram como Apelante Iracelia Azevedo Souza e, Apelado, o Município de Brumado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator